Tribunal: TCU
Processo: 008.655/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2010, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2966/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 661/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Edimilson Maturana da Silva, prefeito municipal de Vale do Anari/RO, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) , no exercício de 2010. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que o marco inicial da prescrição ocorreu em 21/6/2011, com o envio da prestação de contas (peça 6, p. 1) , nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; considerando que entre 15/2/2012, data da Informação 3398E/2012-DIPRA/ COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 52) , primeiro ato de apuração de fato, e o evento seguinte, a Informação 2651/2017/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN-FNDE, de 10/11/2017 (peça 7) , transcorreram mais de 5 anos, configurando-se a ocorrência da prescrição geral; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluíram pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 53-56) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.655/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edimilson Maturana da Silva (XXX.148.106-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.